Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722121-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA JOSÉ DA SILVA GUEDES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Lívia Lourenço Gonçalves, que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação para o cumprimento voluntário do título judicial e dos demais atos processuais subsequentes. Nas razões recursais (ID 72495514), a executada agravante reitera a tese de nulidade da intimação realizada em nome da antiga advogada quanto ao prazo para o cumprimento voluntário do acordo homologado por sentença, prazo esse restituído por força de acórdão proferido em anterior agravo de instrumento. Argumenta que, tendo o próprio Juízo a quo determinado a desabilitação de sua patrona, eis que suspensa, a intimação para regularização da representação processual e prosseguimento no feito deveria ter sido dirigida pessoalmente à própria parte. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja declarada a nulidade do ato de intimação com consequente reabertura do prazo para manifestação. Preparo recolhido em dobro (ID 72791715). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A controvérsia devolvida à esta instância revisora reside em verificar se, no caso concreto, foi válida a intimação em nome da então patrona da executada agravante para pagamento voluntário do débito. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “O feito tramita regularmente. Indefiro requerimento da devedora, então reiterado, id. 235039784. Necessário considerar, sem delongas, que a pretensão tem início com pedido executivo em razão de não cumprimento de acordo, então homologado, id. 41405118. Intimada inicialmente para pagar, a devedora Maria, quedou-se inerte, id. 51524672. Desta feita, ausente pagamento voluntário tampouco notícia de quitação do débito, desde id. 64424472 de 01/06/2020, há tentativa de satisfação pelo deferimento da penhora do imóvel, objeto da cobrança. Ademais, a alegação de nulidade de citação já está preclusa, uma vez que na decisão id. 129967858 consta a sua análise e indeferimento. Em sequência, houve a interposição do agravo de instrumento n. 0723366-89.2022.8.07.0000, que foi provido para se determinar a renovação do ato, o que foi assegurado na forma da decisão id. 151769980. Com isso, realizou-se a nova intimação da devedora regularmente para pagar o débito, o que não ocorreu, segundo certidão id. 155210493. A devedora era casada e o cônjuge faleceu, de modo que foi determinada a intimação dos terceiros para ciência e manifestação, o que está em regular processamento, id. 155424675.” Corroborando o julgador a quo, verifica-se que a exigência de intimação pessoal nos termos do art. 513, §4o, do CPC, restou superada com o julgamento do agravo de instrumento n. 0723366-89.2022.8.07.0000, cujo dispositivo restou assim delineado: “DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da intimação da agravada para início do cumprimento de sentença, e dos atos executivos subsequentes, e para fixar o termo inicial do prazo de 15 dias para pagamento voluntário da obrigação a partir da publicação do presente acórdão, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.” (acórdão n. 1650833) Veja-se que, a par de declarar a nulidade da intimação impugnada, o órgão colegiado restituiu à executada o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário da obrigação a contar da publicação do acórdão, que ocorreu na data de 23/01/2023 (ID 42810496 do processo n. 0723366-89.2022.8.07.0000), isto é, quando a executada estava sob o patrocínio de advogada habilitada nos autos. Por conseguinte, suprida a falha no ato de comunicação concernente ao início do cumprimento de sentença, foi a executada devidamente intimada, por meio da publicação do acórdão, quanto à restituição do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 532, §1o, do CPC, cujo exaurimento inaugura de imediato, independente de nova intimação, o prazo para oferta de impugnação (art. 525 do CPC). Logo, não há vício a ser sanado na comunicação do ato processual que, além de oportunizar a reabertura do prazo para o pagamento voluntário e livre do acréscimo de penalidades, também constituiu marco para deflagrar automaticamente o prazo para impugnação, razão pela qual resta insubsistente a tese recursal de cerceamento à defesa da parte executada. Não bastasse a higidez do ato de comunicação em foco, impõe consignar que a intimação da executada via DJe para regularização da representação processual em razão da suspensão da patrona perante a OAB (IDs 152741637 e 153015421 do processo referência) não é apta a repercutir negativamente no direito de defesa da executada, seja em razão do dever de o causídico comunicar o seu cliente acerca de sua exclusão do processo para que este nomeie novo advogado, seja porque a advogada excluída, Dra LEIDIANE DA SILVA GUEDES, que até então atuava nos autos como patrona da executada agravante MARIA JOSÉ DA SILVA GUEDES, é filha da própria parte executada e também é interessada no feito, não sendo crível o desconhecimento da devedora recorrente quanto à desabilitação de sua filha para atuar como advogada no feito e consequente necessidade de regularização da representação processual, de modo que a tese de deficiência da defesa se distancia da boa-fé, cuja observância é imperativa a todas as partes que participam do processo (art. 5o, CPC). Tanto é assim que posteriormente ambas constituíram a mesma advogada, Dra MARA LILIANE NASCIMENTO DA SILVA, para atuar na defesa de seus interesses nos presentes autos bem como nos Embargos de Terceiros n. 0710869-17.2025.8.07.0007 opostos por LEIDIANE DA SILVA GUEDES em desfavor do condomínio credor, ora agravado, vidando a proteção possessória do imóvel penhorado no presente feito. Posta a questão nesses termos, não vislumbro, nesse exame prefacial, a probabilidade do direito recursal vindicado, não se constatando fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator